Tribunal: TJMT
Processo: 1016154-16.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016154-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSILEIA SILVA SANTOS - CPF: 003.757.892-86 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Agravo Interno nº:
1016154-16.2025.8.11.0003.

Agravante(s):
ROSILEIA SILVA SANTOS.

Agravada(s):
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 04 a 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO

IN PEJUS
. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e deu parcial provimento apenas para fixar a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo, contudo, a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com fundamento diverso para evitar
reformatio in pejus
, diante da existência de anotações preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ. A agravante busca a majoração do valor indenizatório
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível majorar a indenização por danos morais arbitrada na origem, em caso de inscrição indevida, quando comprovada a existência de múltiplas anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A existência de 20 anotações preexistentes, presumidamente legítimas, nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme a Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar quando há inscrições anteriores regulares.

A manutenção do valor de R$ 1.000,00 decorre exclusivamente da vedação à
reformatio in pejus
, pois somente a parte autora interpôs recurso, sendo inviável afastar a condenação ou reduzir o valor fixado.

A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ para determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a existência de registros preexistentes afasta o dano moral, legitimando a manutenção da decisão agravada.

A apresentação do agravo com fundamentos já enfrentados caracteriza intuito protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de anotações preexistentes e presumidamente legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral por inscrição indevida, conforme Súmula 385 do STJ.

A majoração ou redução do valor fixado a título de danos morais é inviável quando somente a parte autora recorre, sob pena de
reformatio in pejus.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 318718870, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento, tão somente para determinar que
os juros de mora, relativos à condenação por danos morais, incidam a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ademais, manteve a sentença de primeiro grau que condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais,
com fundamento diverso
,
a fim de evitar
reformatio

in pejus
, em razão da preexistência de anotações, nos termos da Súmula 385 do STJ
.

A agravante sustenta que o valor arbitrado na sentença singular, a título de indenização por danos morais, não corresponde à extensão do abalo sofrido. Alega, ainda, que a quantia fixada merece ser majorada, considerando o valor do débito indevidamente negativado (R$ 3.247,50), tendo em vista a função compensatória da indenização, destinada a atenuar o sofrimento da autora, bem como o efeito pedagógico e sancionatório da condenação, apto a inibir a reincidência da conduta pela parte demandada.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
,
com a consequente majoração danos morais
.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 325661355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 318718870, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

No caso, constata-se que, à época da negativação combatida nos nestes autos (
29/04/2025
),
a reclamante já contava com outras 20 (vinte) anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes, conforme demonstrado no histórico de negativações anexado no ID 316607385.

Assim,
não tendo sido demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, tampouco que estejam sendo objeto de discussão judicial
, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

(...).”

Desse modo, não há como majorar o
quantum
fixado na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Todavia, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, é vedada a alteração da condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

(...).”

Dessa forma, foi mantido o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, fixado a título de indenização por danos morais,
apesar da existência de outras 20 (vinte)
anotações preexistentes
nos cadastros de inadimplentes (
ID 316607385), sendo vedado o afastamento do dano moral, sob pena de configurar
reformatio in pejus
.

Ainda, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
,
AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,

AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 318718870, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025